Tribunal: TJDFT
Processo: 0732240-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732240-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA, em face de decisão proferida nos autos do mandado de segurança no 0711066-70.2024.8.07.0018, impetrado contra ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pela impetrante para suspensão da exigibilidade de DIFAL de ICMS quanto às notas fiscais DANFE’S n° 50208, emitida em 13/08/2021 (CTE n° 1244); n° 51363, emitida em 15/09/2021 (CTE n° 84502); e n° 51569, emitida em 22/09/2021 (CTE n° 84646) (ID 202701311). Em face de tal decisão, foram opostos embargos de declaração (ID 203798485), os quais foram rejeitados (ID 203823041). A agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, a fim de deferir tutela provisória para suspender a exigibilidade do DIFAL-ICMS sobre as notas fiscais em questão (ID 62466619). Alega inexistir circulação interestadual de mercadoria nas operações objeto desta contenda, pois o verdadeiro destinatário final se localizava em São Paulo. Sustenta estar tal situação totalmente abarcada pela interpretação já adotada pelo STF no julgamento da ADI 7158, no qual reconhecida a constitucionalidade do § 7o do art. 11 da Lei Complementar no 87/1996, que considera como Estado destinatário, para efeito do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, aquele onde efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria, não havendo se falar em DIFAL a recolher ao DF no que diz respeito as DANFE’S n° 50208, emitida em 13/08/2021 (CTE n° 1244); n° 51363, emitida em 15/09/2021 (CTE n° 84502); e n° 51569, emitida em 22/09/2021 (CTE n° 84646). Argumenta possuir direito líquido e certo de manter como critério de fato gerador do ICMS-DIFAL a efetiva circulação física da mercadoria, ou seja, o local de sua entrega, seja pelo remetente ou por sua ordem em canteiro de obra, ao consumidor final não contribuinte do imposto, nos termos do 3o do artigo 52 do RICMS/2000, independentemente se o adquirente está localizado em outra unidade da federação, em atenção aos princípios da segurança jurídica (art. 5, inciso XXXVI, da CF), legalidade (art. 5°, inciso II, da CF), interpretação objetiva do fato gerador e isonomia tributária (art. 114 do CTN). Reitera que a legislação prevê a incidência do diferencial de alíquotas de ICMS a ser calculado com base na diferença entre a alíquota interna da unidade federada de destino e a alíquota interestadual da unidade federada de origem. Pondera a inexistência de deslocamento físico da mercadoria entre unidades federativas, porquanto a venda foi realizada entre fornecedora localizada em São Paulo para cliente localizado no Distrito Federal, mas com entrega direta em canteiro de obras localizado em São Paulo (ID 62466619). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 62579699). Contrarrazões (ID 64570421). Petição do DF, pela qual informa a prolação de sentença de mérito na origem, pugnando pelo não conhecimento do agravo de instrumento (ID 65820690). É o relatório. Decido. De acordo com os autos de origem, foi prolatada sentença que denegou a segurança, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC (ID 214130826). Segundo o art. 1.018, § 1o, CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSOS PREJUDICADOS. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O recurso apresentou suficientemente as razões do seu inconformismo, impugnando o indeferimento da decisão agravada, razão pela qual merece conhecimento. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada. 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Não se verifica, ao menos por ora, abuso do direito processual de recorrer, motivo pelo qual a improcedência do recurso não é manifesta a ensejar a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido, mas improvido.” (7a Turma Cível, 07015100620208079000, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 28/06/2021) – g.n. Portanto, diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, e do art. 1.018, §1o, ambos do CPC. Exclua-se o feito da pauta da 40a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Cível (ID 65322377). Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se o feito. Brasília/DF, 04 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator